Tribunal: TJDFT
Processo: 0723638-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723638-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DAISY ASSMANN LIMA RECORRIDOS: A C G OLIVEIRA INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI, BANCO BMG SA, BANCO DO BRASIL S/A, KLAIC GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, SEGLINE SOLUÇÕES NEGOCIAIS EIRELI, E P P JUNIOR - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA AUTORA. REJEITADA. MÉRITO. GOLPE PRATICADO POR EMPRESA FRAUDADORA. SUPOSTA RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE ESTELIONATÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, §3°, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Quando os fatos controvertidos relacionados à averiguação da responsabilidade de instituição financeira por fraude bancária, por sua própria natureza, não demandam a realização de prova testemunhal ou pericial, o julgamento antecipado da lide não induz cerceamento de defesa, ante a suficiência dos documentos já contidos nos autos para o justo deslinde da causa. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. A responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas, não é absoluta, podendo ser afastada na hipótese em que estiver demonstrada, por exemplo, a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor. 3. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que a consumidora forneceu seus dados pessoais e bancários aos fraudadores, bem como assinou contratos fraudulentos e, ainda, transferiu espontaneamente valores para conta bancária sem a observância dos deveres de cuidado inerentes a essa operação, sendo, portanto, a único responsável pela concretização do golpe praticado pelos estelionatários. 4. Não se pode imputar falha na prestação dos serviços disponibilizados pelas instituições financeiras rés, porque os fatos narrados não dependeram de sua conduta, nem mesmo envolveram questão de segurança bancária, considerando que foi a própria vítima quem realizou as transações que ensejaram o seu prejuízo financeiro. 5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios estipulados pelo juízo de primeiro grau, por força do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição da autora de beneficiária da justiça gratuita. A recorrente alega violação aos artigos 6o, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, §1o, 34 e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 932, inciso III, Código Civil, ao enunciado 479 da Súmula do STJ e à Resolução 3.954 do BACEN, sustentando, em síntese, a ocorrência de falha na prestação do serviço. Afirma ser inequívoca a responsabilidade solidária das recorridas pelos danos sofridos pela recorrente. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do TJRR, TJMG, TJPR, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 6o, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, §1o, 34 e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 932, inciso III, Código Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.622.670/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa à Resolução 3.954 do BACEN, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002